Tribunal: TJSP
Processo: 2240412-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência indeferida para suspender reajuste anual. Inconformismo. Parcial cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência parcialmente preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Dúvida

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência indeferida para suspender reajuste anual. Inconformismo. Parcial cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência parcialmente preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Dúvida sobre a correção do reajuste que deve militar em favor da parte hipossuficiente. Suspensão limitada ao último reajuste aplicado, substituindo-o pelos índices aprovados pela ANS no período. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.